Tribunal: TJDFT
Processo: 0723284-66.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E DEFINIÇÃO DE GUARDA E REGIME DE VISITAÇÃO. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. DÍVIDAS POSTERIORES À SEPARAÇÃO DE FATO. ENCARGOS PROPTER REM. POSSE EXCLUSIVA. EMPRESA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXPRESSÃO ECONÔMICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em ação de dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e definição de guarda, na qual o recorrente pretende a inclusão, na partilha, de financiamento habitacional, valores de saque-aniversário do FGTS, encargos tributários e despesas vinculadas a bens (IPTU, IPVA, condomínio, tarifas essenciais) e empresa constituída na constância da união.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se devem ser incluídos na partilha: (i) dívidas e encargos incidentes sobre bens após a separação de fato; (ii) valores de saque-aniversário do FGTS; (iii) financiamento habitacional; e (iv) empresa constituída durante a união, à luz do regime da comunhão parcial de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhecida a união estável no período de 07/05/2015 a 09/2023, aplica-se o regime da comunhão parcial (art. 1.725 do CC), comunicando-se os bens adquiridos onerosamente na constância da união e as dívidas contraídas em benefício da entidade familiar, até o marco da separação de fato. 4. A separação de fato delimita temporalmente o acervo partilhável, cessando, a partir dela, os efeitos patrimoniais típicos da sociedade conjugal, de modo que obrigações posteriores não se comunicam, salvo prova de vínculo com dívida comum anterior. 5. No caso, incontroverso que, após a ruptura fática, a apelada permaneceu na posse exclusiva do veículo e do imóvel, de modo que débitos de IPVA e IPTU posteriores à separação, embora possuam natureza propter rem perante o ente tributante, não se comunicam internamente entre os ex-companheiros, devendo ser suportados por quem exerce a posse e aufere a utilidade econômica do bem. 6. Quanto às contas de água e energia elétrica, não houve comprovação suficiente de vínculo com imóvel comum ou do período de referência, não se desincumbindo o apelante do ônus probatório (art. 373, I, do CPC). O financiamento habitacional já foi contemplado na partilha do imóvel com seus ônus; o saque-aniversário do FGTS não teve demonstrada destinação ao núcleo familiar; e a mera existência de CNPJ da empresa não comprova patrimônio partilhável sem demonstração de bens, lucros ou haveres. 7. Jurisprudência: “devem ser partilhadas apenas as dívidas existentes ao tempo da dissolução da sociedade conjugal, não sendo comunicáveis obrigações posteriores, salvo prova de que tenham sido destinadas à quitação de dívida comum anterior” (0717573-58.2021.8.07.0016, Rel. Des. Diva Lucy, 1a Turma Cível, DJE: 28/01/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens e dívidas contraídos na constância da união, cessando tal presunção com a separação de fato. 2. Encargos incidentes sobre bem após a ruptura, quando este permanece sob posse exclusiva de um dos ex-companheiros, não integram o acervo partilhável na relação interna. 3. A inclusão de empresa na partilha exige demonstração de patrimônio ou expressão econômica concreta, não bastando a mera existência de CNPJ.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.658, 1.660 e 1.725; Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: 0717573-58.2021.8.07.0016, Rel. Des. Diva Lucy, 1a Turma Cível, DJE: 28/01/2022.